Tribunal: STF
Processo: AI 712438
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
I - É extemporâneo o recurso extraordinário 
   interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos 
   na instância a quo, sem que tenha havido a posterior ratificação,
   sendo irrelevante que somente a outra parte tenha embargado.
II
   - Agravo regimental improvido.